Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao momento consumativo do crime de roubo, é assente na jurisprudência a adoção da teoria da amotio, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou a violência empregada.
2. “Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes. Habeas corpus denegado.” (STF, HC 107147, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação: 03/05/2012)
3. Recurso conhecido e não provido.